Tribunal: TJBA
Processo: 8131102-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131102-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONICA CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MONICA CERQUEIRA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

O contrato objeto da demanda é uma Cédula de Crédito Bancário emitida em 28/08/2023 para aquisição de veículo automotor, com taxas de juros de 3,44% ao mês e de 50,14% ao ano.

A parte autora pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, alegando abusividade dos juros remuneratórios, venda casada de seguro, cobrança indevida de tarifas e necessidade de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é necessária a produção de prova pericial contábil para julgamento da lide; e

(ii) estabelecer se as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e demais encargos são abusivas e passíveis de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito ou os fatos estão documentalmente provados, conforme art. 355, I, do CPC/2015 e jurisprudência consolidada do STJ.

A análise das cláusulas contratuais e das taxas pactuadas pode ser realizada com base na documentação constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A Cédula de Crédito Bancário possui cláusulas de natureza adesiva, o que autoriza sua revisão à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme jurisprudência do STJ.

A taxa de juros contratada (3,44% ao mês e 50,14% ao ano) excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,96% ao mês e 26,18% ao ano), configurando onerosidade excessiva.

A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001 e jurisprudência do STJ. No caso, a pactuação é válida.

A utilização da Tabela Price não implica ilegalidade, sendo válida quando há pactuação expressa de capitalização.

A repetição do indébito em dobro é devida, conforme entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS e outros, quando a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É prescindível a prova pericial contábil em ações revisionais de contrato bancário quando os elementos documentais são suficientes para o convencimento do julgador.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado configura abusividade e autoriza a revisão contratual.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais legais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII;

CPC/2015, arts. 4º, 85, 86, 98, 355, 370;

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incs. IV, V e VI; art. 42, parágrafo único; art. 51, inc. IV;

Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29;

CC/2002, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008;

STJ, AgRg no REsp 1411822/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/02/2014;

STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/10/2020;

STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/08/2012;

STJ, AgInt no AREsp 1043138/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02/05/2017;

STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/12/2014;

STJ, EAREsp 600.663/RS e outros, DJe 30/03/2021;

TJ-BA, APL 00352208120128050080, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 21/05/2021;

TJ-BA, APL 05587410220168050001, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 13/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8131102-88.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
MONICA CERQUEIRA SILVA

e Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER
E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.